Tribunal: TJSP
Processo: 1025976-02.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DE CONSUMIDORES DA CONCESSIONÁRIA - OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - ARGUMENTOS DA APELANTE DESPROVIDOS DE SUBSTRATO PROBATÓRIO – ROBUSTA PROVA DOCUMENTAL TRAZIDA PELA PARTE AUTORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DE CONSUMIDORES DA CONCESSIONÁRIA - OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - ARGUMENTOS DA APELANTE DESPROVIDOS DE SUBSTRATO PROBATÓRIO – ROBUSTA PROVA DOCUMENTAL TRAZIDA PELA PARTE AUTORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ – RECURSO NÃO PROVIDO.